Tribunal: STF
Processo: RE 152428
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-14
Data de publicação: 1998-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 202, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
1.      O preceito contido no artigo 202, inciso I, da
Constituição Federal não é auto-aplicável. Para o exercício do
direito à aposentadoria por idade, outorgado ao trabalhador rural, é
indispensável a edição de lei ordinária.
2.      Norma constitucional com eficácia diferida. Conseqüência:
vigência dos princípios que regiam a Previdência Social no sistema
anterior, enquanto não editada a lei regulamentadora.
Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nesse
parte, não provido.